Tribunal: TJDFT
Processo: 0737443-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0737443-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : Exceção de Suspeição Polo ativo: Cornélio José de Santiago Filho Polo passivo: Juízes de Direito Pedro Oliveira de Vasconcelos e outros RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: Nada a prover quanto à petição de ID 65644829. Nos termos do disposto no art. 932, I e II[1], do CPC e ainda art. 93, IX[2], da CF/88 c/c art. 11[3], CPC, já houve decisão nos autos (ID 66421739) com oportuna prestação jurisdicional, célere e efetiva, apresentada. Compete ao Relator, juiz imparcial legitimamente investido pelo Estado, apreciar o tema e decidir conforme o apurado no caso, em especial à luz dos fatos e documentos. A irresignação não trouxe, efetivamente, nenhum elemento de convicção apto a demover o entendimento pronunciado na decisão unipessoal questionada, com a qual o ora peticionante não concorda, atravessando nova petição (ID 65644829). Ressalto que as petições atravessadas, em desacordo com os limites da via estreita escolhida, servem a prejudicar o andamento regular do feito, atrasando a prestação jurisdicional efetivamente lastreada no art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC. Cumpridas as determinações na forma das decisões anteriores (ID 65396852 e ID 66421739), conforme certidão de ID 67498806, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.